Tribunal: TJMT
Processo: 1024652-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024652-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), ISAIANE LOPES FIRMINO - CPF: 028.436.831-81 (AGRAVANTE), B A N C O I T A U C A R D S / A (AGRAVADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se verifica, na hipótese, a regular constituição em mora, pois a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço indicado no contrato em razão da anotação incompleta do endereço na correspondência, tendo esta retornado com a anotação “não existe número”.

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAIANE LOPES FIRMINO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1040680-35.2022.8.11.0041, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pela instituição financeira, ora agravada, do veículo Marca: RENAULT, Modelo: DUSTER OROCH EXPR PL, Ano: 2017, Cor: BRANCA, Placa: PZF0008, RENAVAM: 1111608633 e CHASSI: 93Y9SR3H5HJ742015.

Em suas razões recursais, a parte agravante defende a reforma da decisão agravada sustentando a ausência de constituição em mora, porque a correspondência com a notificação extrajudicial foi devolvida ao remetente sob o argumento de que o número era inexistente.

Pontua que a agravada não esgotou os meios para sua localização e que na correspondência enviada não constou a indicação do seu número de endereço.

Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo para que a decisão de primeiro grau seja revogada, determinando a devolução do veículo apreendido. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada recursal, com a reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

A tutela antecipada recursal foi deferida, conforme decisão de Id. n.o 153805676, para revogar a decisão agravada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 171091660.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Pretende a agravante a restituição do veículo Marca: RENAULT, Modelo: DUSTER OROCH EXPR PL, Ano: 2017, Cor: BRANCA, Placa: PZF0008, RENAVAM: 1111608633 e CHASSI: 93Y9SR3H5HJ742015, ao argumento de que não restou comprovada a sua efetiva constituição em mora, necessária a busca e apreensão do veículo.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69,
in verbis
:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula no 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, sendo desnecessária sua notificação pessoal, conforme se depreende dos seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DE TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal. Precedentes. (...) (STJ. AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

No caso, a respeito da constituição em mora do devedor, verifico que esta não se consolidou, uma vez que a notificação extrajudicial foi expedida pelo correio via AR e deixou de ser entregue no endereço da agravante, constando no recebimento a indicação
“não existe número”
(Id. n.o 102281695 autos de origem).

Sabe-se que a comprovação da mora pode ocorrer tanto por carta registrada quanto pelo protesto do título, cabendo, ao credor, decidir qual o critério a ser adotado. Porém, frustrada a tentativa de notificação por carta registrada, uma vez que, repita-se, o devedor não foi localizado no endereço constante do contrato, cabe ao credor apresentar o título a protesto no cartório competente, merecendo destaque, no particular, a possibilidade de sua realização por edital, desde que verificados os requisitos autorizadores indicados na Lei no 9.492/97.

Assim, não verificada a efetiva entrega da notificação extrajudicial ou o
esgotamento das tentativas de localização e notificação do devedor
, resta ausente a mora do devedor, mostrando-se imperiosa a revogação da medida liminar concedida à instituição financeira pelo Julgador
a quo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INCORRETO” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO QUE NÃO É SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA No 72/STJ – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar a efetiva notificação no endereço constante do contrato, hipótese n
ão observada na espécie, ante sua devolução pelo motivo “endereço incorreto”, sendo que a necessária notificação extrajudicial não é suprida pela citação válida. Ainda, para a comprovação da mora, admite-se que a notificação extrajudicial seja feita através de protesto, quando comprovado o esgotamento de todos os meios para a localização do devedor, o que não restou demonstrado nos autos.
”
(N.U 1044821-39.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – ENDEREÇO INCORRETO – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO “NÚMERO INEXISTENTE” – PROTESTO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato, mas devolvida pelo motivo "número inexistente” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a sua localização, o que não ocorre na espécie.
”
(TJ-MT 10105133220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

À vista do delineado, não evidenciada a válida constituição do devedor em mora, o vertente feito não possui condições de prosseguimento, devendo ser decretada a sua extinção, diretamente, por esta instância recursal, por força do efeito translativo de que é dotado o recurso de agravo de instrumento, no qual, ao Tribunal, é devolvida à apreciação de matérias de ordem pública.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para revogar a liminar de busca e apreensão deferida na origem
.

Aplicando o efeito translativo recursal, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, inciso IV, do Código Instrumental.

Sucumbente, condeno a parte requerente/agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, fixo em R$1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023